Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705200-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: UMBILINA MENDES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Itaucard S/A em face da decisão (ID 23411250), prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo no 0700325-94.2021.8.07.0011, determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para indicar todos os dados qualificadores do devedor, bem como para comprovar a sua notificação, pessoalmente, no endereço presente no contrato. A parte Agravante alega, em síntese, que enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do pacto firmado com a parte Agravada. Acrescenta que restou inviável a entrega da correspondência, com recebimento, por inexatidão do endereço informado, contudo, a legislação regente dispensa a exigência da assinatura constante no aviso seja a do próprio destinatário. Afirmam que, mesmo assim, deve ser reputada válida a notificação para constituição em mora do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja cumprida a liminar de busca e apreensão. No mérito, postula a confirmação, em definitivo, da liminar. Preparo regular (ID 23411251). O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, em que pese não contar no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Isso porque há possibilidade de indeferimento da petição inicial, o que revela urgência no julgamento e, consequentemente, inutilidade se este for postergado para futura Apelação. Portanto, aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT[1]. Feita esta consideração, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, consoante Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em uma análise perfunctória, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Agravante para o endereço (QR 5, CONJUNTO E, CASA 08, CANDANGOLÂNDIA) informado pela parte Agravada na cédula de crédito bancário, garantida pela alienação fiduciária, firmada entre as partes (ID 82370180, p. 3, na origem). No entanto, a notificação não foi efetivamente recebida. O aviso de recebimento foi devolvido com a anotação de que o destinatário é "desconhecido” no endereço de cumprimento (ID 82370183, na origem). Esta situação indica a possibilidade de alteração dos dados cadastrais informados no ato da contratação, notadamente o local de habitação da parte Agravada. Com efeito, a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor não invalida a notificação. Outrossim, incide a mesma interpretação se informados dados pessoais incorretos na formalização do pacto. Nesse contexto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o envio da notificação para o endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor. Confira-se, nesse sentido, o entendimento da 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECRETO LEI No 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO ANULADA. 1."A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O aviso de recebimento da carta de cobrança, no qual consta que o devedor não foi localizado, quando enviado ao endereço declinado no contrato celebrado pelas partes, constitui fundamento para constituí-lo em mora. 4. O princípio da boa-fé objetiva, onera as partes contratantes a comunicar eventuais mudanças cadastrais, entre as quais destaca-se a atualização de endereço durante o período de vigência do contrato, não havendo que ser beneficiados pela própria negligência. 5. Recurso provido. (Acórdão 1260500, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, DJE: 20/7/2020) (Grifou-se) Este é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/08/2019) (Grifou-se) Na presente hipótese, houve prova da constituição em mora da parte Agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada no processo originário (ID 82370183, na origem). Assim, não subsiste a necessidade de emenda à inicial, como determinado na r. decisão recorrida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para reconhecer comprovada a mora da devedora e determinar o prosseguimento da ação originária, com a análise, no Juízo a quo, do pedido de busca e apreensão do veículo contratado. Intime-se, pessoalmente, a Agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021, 12:28:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Processo REsp 1704520 / MT, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Grifou-se)